Tribunal: TJMT
Processo: 0001672-34.2016.8.11.0088
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001672-34.2016.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), A BONITATT BOUTIQUE LTDA - CNPJ: 00.125.875/0001-10 (APELADO), ELIANE MERIZIO JORGE - CPF: 536.467.701-04 (APELADO), ALINE LAMMEL KRUG - CPF: 001.544.241-10 (ADVOGADO), SOLANGE BERNADETE CIOTTI - CPF: 428.717.000-87 (ADVOGADO), CINARA CRISTINA JORGE FAITTA - CPF: 536.463.391-87 (APELADO), CLAUDINEY COUTO LOPES - CPF: 051.757.351-28 (APELADO), DAVID JIENES RAMOS FANTI - CPF: 025.066.571-93 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001672-34.2016.8.11.0088

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: A BONITATT BOUTIQUE LTDA, ELIANE MERIZIO JORGE, CINARA CRISTINA JORGE FAITTA, CLAUDINEY COUTO LOPES, DAVID JIENES RAMOS FANTI

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, sustentando inadequação na fixação dos honorários advocatícios, sem observância do escalonamento previsto no art. 85, § 5º, do CPC, e pleiteando redução nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve:
(i) a necessidade de aplicação do escalonamento dos honorários advocatícios conforme o art. 85, § 5º, do CPC; e
(ii) a possibilidade de redução dos honorários pela metade, com base no art. 90, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

Reconheceu-se a omissão na decisão agravada quanto à aplicação do escalonamento de faixas de honorários advocatícios previstos no § 5º do art. 85 do CPC, sendo acolhida a insurgência do agravante nesse ponto, determinando a observância do critério escalonado.

4.

Não acolhida a tese de redução pela metade dos honorários com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC, uma vez que tal dispositivo aplica-se a casos de reconhecimento parcial do pedido pelo réu, não sendo aplicável no caso concreto, onde a Fazenda Pública é autora.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso parcialmente provido. Reformada a decisão monocrática para determinar a aplicação do escalonamento das faixas percentuais previstas no art. 85, § 5º, do CPC, com base no valor da CDA, e mantida a improcedência quanto à redução dos honorários pela metade.

Tese de julgamento
:

"1. A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar as faixas percentuais escalonadas previstas no art. 85, § 5º, do CPC.
2. O disposto no art. 90, § 4º, do CPC aplica-se apenas aos casos de reconhecimento parcial do pedido pela parte ré, não abrangendo situações em que a Fazenda Pública é autora."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 5º; 90, § 4º.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001672-34.2016.8.11.0088

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: A BONITATT BOUTIQUE LTDA, ELIANE MERIZIO JORGE, CINARA CRISTINA JORGE FAITTA, CLAUDINEY COUTO LOPES, DAVID JIENES RAMOS FANTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 234725654)
,
que, nos autos do Recurso de Apelação n. 0001672-34.2016.8.11.0088, interposto pelo Recorrente contra
Cinara Cristina Jorge Faitta e Outros,
negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que
a fixação dos honorários advocatícios deve observar a gradação do art. 85, § 3º, do CPC, em função do proveito econômico obtido, correspondente ao valor da CDA, que supera 200 salários-mínimos.

Além disso, requer a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, com redução pela metade dos honorários, considerando o reconhecimento parcial do pedido.

Por essas razões, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática, para adequar a fixação dos honorários aos critérios legais mencionados.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 247853169), os Recorridos rechaçam as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001672-34.2016.8.11.0088

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: A BONITATT BOUTIQUE LTDA, ELIANE MERIZIO JORGE, CINARA CRISTINA JORGE FAITTA, CLAUDINEY COUTO LOPES, DAVID JIENES RAMOS FANTI

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 234725654)
,
que, nos autos do Recurso de Apelação n. 0001672-34.2016.8.11.0088, interposto pelo Recorrente contra
Cinara Cristina Jorge Faitta e Outros,
negou provimento ao apelo.

Na hipótese, a insurgência recursal se cinge quanto
à necessidade da alteração do método de fixação dos honorários advocatícios, uma vez que não houve o escalonamento, além d
a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, para redução dos honorários pela metade, devido ao reconhecimento parcial do pedido.

Eis o teor da decisão impugnada. Confira-se:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, prevendo que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Exequente interpôs a presente ação de execução fiscal, objetivando a cobrança de dívida no importe de R$ 258.545,59 (duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), referente a CDA 20166496, consistentes nas infrações de DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010; FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF e FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA.

Observa-se que após os Executados apresentarem exceção de pré-executividade, sustentando que a cobrança de ICMS garantido e por estimativa é inconstitucional; todavia, o Estado de Mato Grosso acostou aos autos nova CDA, no valor de R$ 75.007,24 (setenta e cinco mil, sete reais e vinte e quatro centavos), valores referentes às infrações 17.1.14 e 17.1.31 (id.110240181).

Esta prática se encontra vedada em nosso ordenamento jurídico em razão do que preconiza o princípio da legalidade tributária, que, dentre as demais especificações, dispõe a impossibilidade na mudança de critérios especiais de tributação por meio que não seja a Lei Complementar.

Embora em regra o fato gerador do ICMS ocorra com a efetiva circulação da mercadoria (art. 155, inciso II, da CF), a possibilidade de cobrança antecipada de imposto ou contribuição relativa a fato gerador que venha a ocorrer posteriormente está prevista na Constituição Federal, em seu art. 150, § 7º, inserido por meio da Emenda Constitucional nº 03/1993.

Dessa forma, é legítima a cobrança antecipada do ICMS pelo regime normal de tributação, porquanto a antecipação do prazo de recolhimento do tributo não modifica o fato gerador do tributo. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento em sede de repercussão geral (RE 598677, TEMA 456/STF), estabeleceu que a antecipação do pagamento de ICMS não pode se dar por decreto, necessitando de lei em sentido formal.

O Tribunal, por unanimidade, fixou a seguinte tese de repercussão geral (tema 456): “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal” (Plenário, Sessão Virtual de 19.3.2021 a 26.3.2021).

Nesse sentido é o entendimento desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE
598
. 677 – TEMA 456)– LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 631/2019
– HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO
85
,
§ 11º
, DO
CPC

– RECURSO DESPROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no
Recurso Extraordinário 598677

concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

2. O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários.

3. Nos termos do art.
85
,
§ 11º
, do
CPC
, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

(TJ-MT
10080219220198110003

MT,Relator:
ALEXANDRE ELIAS FILHO
, Data de Julgamento: 12/4/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/4/2022). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE N.º 598.677 – TEMA 456)– EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE – NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456), concluindo que: “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

2. A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

3. Recuso conhecido e não provido, sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003630-63.2006.8.11.0037, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/5/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/5/2024) [Destaquei]

Assim, resta evidente que a cobrança de crédito de ICMS GARANTIDO INTEGRAL lançado na CDA 20166496 é indevida.

Assim, não há qualquer elemento a corroborar com esta tese.

Com estas considerações, é certo que o Magistrado Singular agiu com acerto ao reconhecer a ilegalidade da cobrança, e impor a anulação do crédito oriundo do regime de estimativa.

No que tange à insurgência do recorrente no qual pugna pela aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC, em razão do pequeno proveito econômico da CDA, bem como a divisão proporcional dos honorários entre os sujeitos passivos da execução, conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no AREsp 2.231.216, também entendo que não deve prosperar.

Isso porque, o disposto no artigo
90
,
§ 4º
, do
Código de Processo Civil
, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, o que não é o caso, pois a parte titular da pretensão executiva é a Fazenda Pública, portanto, autora e não ré.

Somado a isso, não aplicou a divisão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios pelo número de executados e, por isso, requer a observância do entendimento esposado no ARESp n. 2.231.216.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo em Recurso Especial, acima mencionado, firmou entendimento de que havendo o acolhimento de exceção de pré-executividade, para excluir do polo passivo algum executado, a fixação dos honorários advocatícios deveria ser feita de acordo com o proveito econômico obtido, proporcional ao número de devedores. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada,
tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais.
Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo,
para a fixação de honorários advocatícios
, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC,
de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados
. (AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022). (Destaquei).

Analisando com maior profundidade o referido ARESp, verifico que o caso enfrentado pela Corte Superior é totalmente diferente do presente processo, porque, naquele, a exceção de pré-executividade foi acolhida para excluir do polo passivo um dos executados, prosseguindo a execução contra os demais e, neste, o acolhimento da objeção não fora para reconhecer a ilegitimidade dos devedores, mas para declarar a nulidade do débito, o que implicou a extinção do executivo fiscal, em relação a todos os sujeitos passivos.

Nessa esteira, é evidente que o proveito econômico, base para o arbitramento dos honorários advocatícios, não deve ser dividido pelo número de executados.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medido impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter inalterado o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular no ato sentencial.

[...]

A irresignação merece prosperar parcialmente, conforme será demonstrado.

Isso porque, revendo a decisão impugnada, verifico de fato que não restou expressamente consignado o escalonamento das faixas percentuais determinadas no § 5º art. 85 do CPC, sobre os honorários sucumbenciais fixados.

Vejamos o que preceitua o art. 85, em seus parágrafos e incisos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - Mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito (...)”.

Considerando o valor atribuído a CDA (ID 20166496 - Pág. 1), no importe de R
$ 258.545,52 (duzentos e cinquenta oito mil, quinhentos quarenta cinco reais, cinquenta e dois centavos),
entendo que merece retificação.

Assim, acresço na decisão agravada que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, §3º, I e II, do Código de Processo Civil, sobre o valor da CDA, deverá observar o devido escalonamento das faixas percentuais determinadas no § 5º do art. 85 do CPC, com redução à metade, nos termos do artigo 90, § 4°, CPC.

Assim, nos presentes autos, em razão de os honorários terem sido fixados e 10% (dez por cento), é necessário, na realidade, que os honorários incidam em 10% (dez por cento), até o limite do respectivo inciso (200 salários-mínimos), em 8% (oito por cento), até o limite (2.000 salários-mínimos)

[...] I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; [...]”

Assim, os argumentos do Agravante deduzidos neste ponto, devem ser acolhidos, no intuito de reformar a decisão monocrática.

Por outro lado, no que tange a insurgência de que
a decisão deve ser reformada, a fim de que seja aplicado o art. 90, § 4º, do CPC, para redução dos honorários pela metade, devido ao reconhecimento parcial do pedido, entendo que não deve prosperar.

Isso porque,
dispositivo legal citado, ou seja, o AREsp 2.231.216, aplica-se apenas quando a procedência do pedido é reconhecida pela parte ré, o que não é o caso, pois a Fazenda Pública é autora da ação.

Além disso, o entendimento do STJ no AREsp mencionado trata de situações em que a exceção de pré-executividade exclui executados do polo passivo, permitindo a divisão proporcional dos honorários.

No caso em questão, não houve exclusão de devedores, mas a nulidade do débito foi declarada, extinguindo o executivo fiscal para todos os sujeitos passivos. Assim, não se aplica a divisão proporcional dos honorários.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
a fim de reformar a decisão monocrática de ID nº
234725654
, consignando que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, §3º, I e II, do Código de Processo Civil, sobre o valor da CDA, deverá observar o devido escalonamento das faixas percentuais determinadas no § 5º art. 85 do CPC,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024